Tribunal: TJSP
Processo: 1012298-13.2014.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Embargos de declaração – Promessa de venda e compra – Pretensão dirigida à litisconsorte Delforte Empreendimentos Imobiliários Ltda., incorporada pela ora embargante Frema Consultoria Imobiliária Ltda., que tinha por objeto a restituição de todos os cheques pós-datados e não compensados que lhes foram entregues pela parte autora, a título de comissão de corretagem – Uma vez reconhecida, no v.

Ementa:
Embargos de declaração – Promessa de venda e compra – Pretensão dirigida à litisconsorte Delforte Empreendimentos Imobiliários Ltda., incorporada pela ora embargante Frema Consultoria Imobiliária Ltda., que tinha por objeto a restituição de todos os cheques pós-datados e não compensados que lhes foram entregues pela parte autora, a título de comissão de corretagem – Uma vez reconhecida, no v. aresto proferido, a regularidade da exigência da comissão de corretagem, em atenção ao julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia no 1.551.951/SP, 1.599.511/SP, 1.551.956/SP e 1.551.968/SP, bem como observado que os pagamentos efetuados à citada litisconsorte foram realizados somente a título de comissão de corretagem, tem-se, com efeito, que, no que toca à pretensão formulada contra si, a parte autora decaiu da totalidade do pedido realizado – Condenação dos autores ao pagamento, em favor da litisconsorte Frema, de honorários advocatícios sucumbenciais – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.